Tribunal: TJMT
Processo: 1028288-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028288-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), CESAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.889.309-95 (EMBARGANTE), PRIMO INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA - CNPJ: 05.779.298/0001-01 (EMBARGADO), CESAR PEREIRA DOS SANTOS - CNPJ: 04.718.873/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MUNIZ - CPF: 083.446.518-32 (ADVOGADO), FERNANDO MEINBERG FRANCO - CPF: 272.182.808-89 (ADVOGADO), ELCIO MACHADO DA SILVA - CPF: 251.265.808-25 (ADVOGADO), ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 212.660.548-55 (ADVOGADO), CAMILLA CAFFER LIMA DA SILVA - CPF: 368.669.518-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TENTATIVA DE BLOQUEIO INFRUTÍFERA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CESAR PEREIRA DOS SANTOS contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à análise da prescrição intercorrente, argumentando que (i) a tentativa de bloqueio realizada em 11/04/2023 foi ineficaz e, portanto, não teria o condão de interromper o prazo prescricional, e que (
ii
) o bloqueio efetivado em 07/01/2025 ocorreu após o prazo prescricional de 3 anos, supostamente encerrado em 19/02/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado — especificamente omissão ou contradição — quanto à análise da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de prescrição intercorrente, reconhecendo que a tentativa de bloqueio judicial, ainda que infrutífera, realizada em 11/04/2023, configura ato processual suficiente para afastar a inércia do credor.

A decisão recorrida fundamenta-se em jurisprudência consolidada do STJ, que exige a inércia injustificada do exequente para configuração da prescrição intercorrente, não sendo este o caso.

A alegação de contradição relativa à validade do bloqueio em 07/01/2025 parte de premissa incorreta, pois o próprio acórdão afastou a ocorrência da prescrição, tornando a medida plenamente válida.

Não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida com fundamentação suficiente.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a citar expressamente todos os dispositivos legais mencionados, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tentativa de bloqueio patrimonial infrutífera, realizada dentro do prazo prescricional, caracteriza ato processual apto a afastar a inércia do exequente e, por conseguinte, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Não configura omissão ou contradição no acórdão a rejeição da tese de prescrição intercorrente quando expressamente fundamentada com base em atos processuais praticados no período.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada, salvo para correção de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1028288-84.2025.8.11.0000

CESAR PEREIRA DOS SANTOS

x
PRIMO INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CESAR PEREIRA DOS SANTOS contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado quanto à análise da prescrição intercorrente.

Sustenta que o acórdão não se pronunciou sobre o fato de que a tentativa de bloqueio realizada em 11/04/2023 foi infrutífera, circunstância que, segundo entendimento jurisprudencial, não teria o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Argumenta ainda que o bloqueio efetivado em 07/01/2025 ocorreu após o termo final da prescrição intercorrente (19/02/2024), o que o tornaria juridicamente ineficaz.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar
contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a red
iscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade
.

No caso em análise, o embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à análise da prescrição intercorrente, especificamente no que tange à eficácia interruptiva da tentativa de bloqueio infrutífera realizada em 11/04/2023.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição intercorrente, inclusive considerando a tentativa de bloqueio realizada em 11/04/2023, conforme se extrai do seguinte trecho:

"
Analisando os autos, observo que o cumprimento de sentença foi iniciado em 2013, e embora tenham sido certificadas nos autos a inércia da parte exequente em 15/08/2019 e 19/02/2020, não se configurou a prescrição intercorrente. Isso porque, considerando a última certificação de inércia em 19/02/2020, o processo deveria ter permanecido suspenso até 19/02/2021, iniciando-se a partir daí a contagem do prazo prescricional de 3 anos, que se encerraria em 19/02/2024. Contudo, consta dos autos que em 11/04/2023 foi realizada tentativa de bloqueio, ainda que infrutífera, o que demonstra atividade processual dentro do prazo prescricional.
"

O acórdão, portanto, expressamente considerou que a tentativa de bloqueio, mesmo infrutífera, caracterizou atividade processual apta a afastar a inércia do exequente, elemento essencial para a configuração da prescrição intercorrente. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a caracterização da inércia injustificada do credor para a configuração da prescrição intercorrente, conforme citado no próprio acórdão:

"
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário.
" (STJ,
AgInt
no
AREsp
2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/06/2023)

Não há, portanto, omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão da eficácia da tentativa de bloqueio infrutífera, adotando posicionamento fundamentado sobre o tema.

Da mesma forma, não se verifica contradição no julgado. O embargante alega que haveria contradição ao se considerar eficaz o bloqueio realizado em 07/01/2025, após o suposto término do prazo prescricional em 19/02/2024. Contudo, tal alegação parte de premissa equivocada, pois o acórdão justamente afastou a ocorrência da prescrição intercorrente ao reconhecer que houve atividade processual dentro do prazo prescricional (tentativa de bloqueio em 11/04/2023).

Não havendo prescrição intercorrente, o bloqueio efetivado em 07/01/2025 é
plenamente válido e eficaz, não havendo qualquer contradição lógica no raciocínio desenvolvido no acórdão.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integ
ra
tivo.

O que pretende
m

o
embargante
, em verdade, é a reforma do julgado por via inadequada, buscando nova apreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos e
mbargos de declaração.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025